Tribunal: STF
Processo: ARE 1369704
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO CIVIL - LITISPENDÊNCIA - PRESSUPOSTO PROCESSUAL NEGATIVO DE VALIDADE DA AÇÃO - INOCORRÊNCIA - A litispendência tem natureza jurídica de pressuposto processual negativo de validade da ação, cujo objetivo reside em obstar o andamento da segunda demanda com os mesmos elementos da ação da primeira, evitando-se, assim, o proferimento de decisões conflitantes, corolário do princípio da segurança jurídica - No presente caso, verificase a inexistência de tríplice identidade entre as ações, uma vez que os pedidos são diversos. Preliminar rejeitada.



    TRIBUTÁRIO - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA - PROTESTO DE CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA - POSSIBILIDADE - EXPRESSA PREVISÃO LEGAL - PRECEDENTES DO STF E DO STJ - Autor que pretende o cancelamento do protesto de CDA e a suspensão da exigibilidade do crédito tributário até o julgamento do mandado de segurança 1002406-33.2020.8.26.0565 - O presente caso não se subsume aos incisos autorizadores da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, pois o art. 151 do Código Tributário Nacional possui rol taxativo - O protesto de CDA é expressamente autorizado pelo art. 1º, par. únic., da Lei nº 9.492/1997 - Legalidade e constitucionalidade do protesto de CDA, ademais, reconhecidas pelo C. STF (ADI nº 5135/DF) e pelo C. STJ (REsp nº 1.686.659/SP, repetitivo) - Sentença mantida - Recurso desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º; 37; 60; 145; 146; 150; 156; 170; 182 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Cumpre ressalvar que a autora, em momento algum, nega a existência do débito de ICMS e tampouco se insurge contra a sua validade, muito pelo contrário, pleiteou a prorrogação do prazo de pagamento, que apesar de liminarmente deferida foi revogada em sentença, o que, a priori, não se enquadra na hipótese de suspensão da sua exigibilidade, prevista no citado artigo 151, V, do Código Tributário Nacional. Desse modo, o presente caso não se subsume aos incisos autorizadores da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, pois o art. 151 do Código Tributário Nacional possui rol taxativo.



    (...)



    Afastada, pois, a pretendida suspensão de exigibilidade do crédito tributário questionado, não há motivos a impedir o protesto extrajudicial. A possibilidade de protesto de certidões da dívida ativa está expressamente prevista em lei, sendo autorizada pelo art. 1º, parágrafo único, da Lei Federal nº 9.492/1997, nos seguintes termos:



    (...)



    O tema também foi objeto da ADI 5135/DF, julgada pelo C. STF, que fixou tese no sentido de que "O protesto das Certidões de Dívida Ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo, por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política" (ADI 5.135/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, j. em 09.11.2016).



    Nesse sentido também a tese firmada pelo C. STJ no julgamento do REsp nº 1.686.659/SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, segundo a qual, “A Fazenda pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, na forma do art. 1º, parágrafo único, da Lei 9.492/1997, com a redação dada pela Lei 12.767/2012” (REsp 1.686.659/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, 1ª Seção, j. em 28.11.2018).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente